Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CRIPTOMOEDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para fins de arresto, trazendo como pano de fundo discussão sobre bloqueio e reserva de valores em face de investigação criminal envolvendo criptomoeda.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelos recorrentes carecem de prova consistente, inclusive, não tendo sido efetivamente demonstrado os valores por eles vertidos.
3.1. Quanto ao perigo de demora, já existe medida constritiva preexistente e efetivada em momento anterior ao presente pedido, não havendo nos autos elementos que permitam inferir que os recorrentes experimentarão prejuízos em função da demora invocada genericamente, sem que dos autos se evidencia situação emergencial.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.